Tribunal: TJDFT
Processo: 0701735-97.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701735-97.2024.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. EMBARGADO: RAQUEL CRISTINA MUNDIM GONTIJO DECISÃO Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela recorrida em face da decisão que não conheceu do Recurso Inominado, por absoluta inadequação da via eleita. O embargante alegou omissão, contradição e violação literal de lei, sustentando que: (i) a decisão embargada deixou de analisar tese expressamente suscitada acerca da incompatibilidade da aplicação do art. 1.015, parágrafo único, do CPC ao microssistema dos Juizados Especiais, uma vez que a Lei no 9.099/95 não prevê o agravo de instrumento em sua estrutura recursal ordinária; (ii) o decisum incorreu em contradição interna ao admitir como cabível, no âmbito dos Juizados, recurso não previsto em lei federal, ao mesmo tempo em que reconheceu que o Recurso Inominado seria o único previsto na legislação especial; (iii) além disso, teria ocorrido violação expressa aos artigos 41 e 45 da Lei no 9.099/95, pois a decisão afastou a aplicação dos dispositivos específicos da lei ao negar conhecimento ao Recurso Inominado e remeter a parte ao agravo de instrumento, recurso inexistente no sistema dos Juizados Especiais. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para reconhecer a admissibilidade do Recurso Inominado. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Conheço do recurso. O embargante pretende, em verdade, a rediscussão da matéria já apreciada na decisão recorrida, o que não se admite na via dos embargos de declaração. A decisão embargada foi clara e rejeitou o Recurso Inominado por considerá-lo inadequado para impugnar decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença, destacando que nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, aplicado subsidiariamente aos Juizados Especiais (art. 52 da Lei 9.099/95), a via correta seria o agravo de instrumento. Ressaltou ainda o disposto no art. 80, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, que prevê a possibilidade de agravo de instrumento na hipótese de decisão não atacável por outro recurso durante a execução. Por fim, consignou que o Recurso Inominado tem aplicabilidade apenas contra sentença, nos termos do art. 41 da Lei 9.099/95, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois a utilização de meio inadequado para impugnação configura erro grosseiro, conforme reiterada jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. Rejeito os embargos de declaração. Intimem-se Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora